Tribunal: TJES
Processo: 0000157-33.2017.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000157-33.2017.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JONY JOSE BRITO SANTARONI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO. EMBARGOS PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 1ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal e declarou extinta a punibilidade do embargante pelo crime do art. 155,
caput
, do Código Penal. A defesa alega omissão no acórdão quanto ao arbitramento de honorários advocatícios à advogada dativa que atuou em sede recursal e requer a sua fixação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão no acórdão embargado quanto à necessidade de arbitramento de honorários advocatícios à defensora dativa e, em caso positivo, proceder à sua fixação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão caracteriza-se quando a decisão deixa de emitir juízo de valor sobre questão relevante e suscitada nos autos, não se configurando nos casos em que o julgador apenas expressa entendimento divergente do alegado pela parte.
4. O acórdão embargado não analisou expressamente a questão do arbitramento de honorários advocatícios à defensora dativa, configurando omissão a ser sanada.
5. O advogado dativo tem direito à fixação de honorários advocatícios quando atua em favor de réu hipossuficiente na ausência ou insuficiência da Defensoria Pública, sendo o pagamento devido pelo Estado.
6. O Código de Processo Penal é omisso quanto aos valores a serem arbitrados, aplicando-se, por analogia, o art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, que determina a fixação de honorários com base na apreciação equitativa do juiz, considerando o grau de zelo profissional, a importância da causa e o tempo despendido.
7. O Decreto Estadual nº 2821-R não vincula os magistrados na fixação dos honorários advocatícios, servindo apenas como parâmetro orientador, conforme jurisprudência deste Tribunal.
8. Considerando a baixa complexidade da causa e a atuação da defensora dativa em sede recursal, o valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mostra-se adequado e proporcional ao trabalho realizado.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração providos.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.
Jurisprudência relevante citada: TJES, APCr 0003761-94.2017.8.08.0050, Relª Desª Elisabeth Lordes, Julg. 04/08/2021, DJES 13/08/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000157-33.2017.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JONY JOSE BRITO SANTARONI

Advogado(s) do reclamante: CAROLINA VARGAS CRISOSTOMO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuidam-se os autos de embargos de declaração opostos por
Jony José Brito Santorini
, em face do v. acórdão acostado no id. 11392037, da lavra da 1ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que à unanimidade de votos, conheceu do recurso para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, e declarar extinta a punibilidade do embargante quanto ao crime do art. 155,
caput
, do Código Penal.

Irresignada, na petição apresentada no id. 11755101, alega a defesa, em síntese, que o acórdão foi omisso, uma vez que ficou silente quanto ao arbitramento de honorários advocatícios ao advogado dativo que atuou em esfera recursal.

Nesse contexto, requer seja conhecido e provido os presentes embargos, a fim de que sejam arbitrados honorários advocatícios por sua atuação em segundo grau de jurisdição.

Pois bem. É cediço que, nos termos do que o art. 619, do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

No caso dos autos, a defesa sustenta que a decisão ora impugnada padece do vício de omissão, considerando que, supostamente, não se manifestou a respeito de arbitramento de honorários advocatícios em benefício da advogada dativa que atuou na defesa do embargante em sede recursal.

Sobre o tema, sabe-se que é omissa a decisão quando o julgador deixa de emitir juízo de valor especificamente sobre questão suscitada nos autos e relevante para o deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em omissão quando o julgador expressa entendimento divergente do alegado pela parte.

Assim, analisando atentamente o voto proferido e o acórdão embargado, verifica-se que, de fato,
não houve discussão expressa e arbitramento de honorários advocatícios em benefício da defensora dativa por sua atuação em esfera recursal
.

P
ortal razão, com o objetivo de sanar a mencionada omissão,
passo à análise da atuação da Dra. Carolina Vargas Crisóstomo – OAB/ES nº 38.029 em segundo grau de jurisdição
.

Pois bem. É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado.

Por sua vez, como percebido, o Código de Processo Penal é silente quanto ao valor arbitrado para fins de honorários advocatícios.

Por isso, ao arbitrar os referidos honorários, em regra, o órgão julgador deve se orientar, por analogia, ao art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, que estabelece que os honorários advocatícios deverão ser fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, pelo grau de zelo do profissional, pelo lugar de prestação do serviço, pela natureza e importância da causa, pelo trabalho realizado pelo advogado e, ainda, pelo tempo exigido para o seu serviço.

Isso porque, os honorários advocatícios fixados pelo Juízo singular devem englobar todos os atos praticados em benefício do réu por ocasião do procedimento processual previamente adotado até o trânsito em julgado da ação penal.

Lado outro, é pertinente consignar que o Decreto Estadual 2821-R não vincula os magistrados no momento de arbitrar o valor dos honorários ao advogado dativo. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado que evidencia o entendimento adotado neste Egrégio Tribunal de Justiça:

2. Com relação ao arbitramento de honorários devidos pela atuação do advogado dativo, quando não há defensores públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente, é omisso o código de processo penal. Desse modo, aplica-se, por analogia, as regras do art. 85, §§2º, 8º e 11º do código de processo civil de 2015, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo estado. Importante ressaltar que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-r/2011 vinculam o poder judiciário na fixação de honorários advocatícios, servindo apenas como orientadores para os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade [...]. (TJES; APCr 0003761-94.2017.8.08.0050; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 04/08/2021; DJES 13/08/2021).

Com o exposto, apreciando a hipótese em concreto, vislumbro que se tratou de causa de baixa complexidade, com interposição do recurso de apelação e a respectiva apresentação de razões.

Diante disso,
fixo
à

Dra. Carolina Vargas Crisóstomo – OAB/ES nº 38.029
honorários advocatícios no
quantum
de R$
7
00,00 (
sete
centos reais), concernentes à sua atuação nesta seara recursal
, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

À luz do exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
aos embargos
, para sanar a omissão no v. acórdão e estabelecer honorários advocatícios em favor da defensora dativa.

É como voto.

Vitória, 6 de março de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)